Tribunal: TJDFT
Processo: 0744119-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744119-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TADEU BONATTO AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCOS TADEU BONATTO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0749917-98.2025.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 250935232 dos autos originários): “Considerando a natureza jurídica da ré, este Juízo é competente para o processamento da demanda. O comprovante de rendimentos de aposentadoria apresentado pelo autor mostra o comprometimento parcial com um empréstimo consignado, reforçando a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao Sr. Marcos. De acordo com a tese descrita na extensa petição inicial, o autor mantém com a ré um contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais há quase trinta anos e foi surpreendido por um comunicado da ré sobre a impossibilidade de renovação do "produto Seguro Vidazul". Ainda segundo esse comunicado, "a apólice não será renovada ao final da vigência atual"(id 250429602, p. 5), ou seja, setembro de 2025, conforme se depreende dos demais documentos juntados com a inicial. As "INFORMAÇÕES SOBRE SEU SEGURO" revelam os motivos da não renovação, quais sejam: "Essa decisão decorre de uma análise detalhada das condições atuariais e técnicas, que evidenciaram um desequilíbrio substancial, inviabilizando a continuidade deste produto nos termos previamente estabelecidos". Ao mesmo tempo em que se comunica a impossibilidade de renovação do contrato, a ré, de forma muito solícita, "oferece aos clientes a possibilidade de contratar o seguro Vida Conforto, que conta com as mesmas coberturas do seguro Vidazul, sem aplicação de carências. Consulte o detalhamento na carta ‘Novo Seguro Vida Conforto’”. Ocorre que se pretende confortar o Sr. Marcos Tadeu com um novo plano mediante o “reenquadramento” do prêmio, ou seja, com o aumento da mensalidade que até então vinha sendo cobrada. Vislumbra-se, neste caso, a imposição de reajuste das parcelas do prêmio escamoteada por meio do cancelamento de um contrato e do oferecimento de uma nova contratação. Contudo, a Segunda Seção do STJ, “quando do julgamento do REsp no 880.605/RN (DJe 17/9/2012), pacificou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, ocorrência de desequilíbrio atuarial e, ainda, oferecimento de alternativa ao grupo de segurados” (AgInt no AREsp n. 2.518.156/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por isso, não posso considerar plausível a tese do autor, razão pela qual, consternado, indefiro o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, pois as atividades do CEJUSC estão temporariamente suspensas. Cite-se a ré para apresentação de contestação em 15 dias. Em suas razões recursais (ID 77159865), afirma que a agravada procedeu ao cancelamento unilateral e indevido do contrato de seguro de vida mantido há quase 30 anos. Alega que foi surpreendido por comunicação eletrônica da seguradora informando a não renovação automática da apólice “Seguro Vida Azul”, sob a justificativa de desequilíbrio atuarial, sendo-lhe oferecida nova proposta denominada “Seguro Vida Conforto”, com reajustes abusivos e condições menos vantajosas. Sustenta que tal conduta viola os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e o dever de informação, nos termos dos arts. 6o, III e IV, e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a decisão agravada reproduziu entendimento do REsp 880.605/RN (STJ), segundo o qual a não renovação do seguro de vida em grupo não é abusiva desde que haja prévia notificação, comprovação do desequilíbrio atuarial e oferta de alternativa razoável. Menciona que o juízo de origem não exigiu da seguradora a demonstração efetiva do alegado desequilíbrio atuarial. Verbera que não há nenhuma prova técnica nos autos que justifique a inviabilidade do produto, o que torna o cancelamento irregular. Ressalta que a nova proposta apresentada pela seguradora contém cláusulas abusivas, como: (a) reajuste imediato de 10% sem justificativa técnica (art. 39, V, do CDC); (b) previsão de aumentos automáticos de 20% na 13a parcela e 30% a partir da 25a, sem critério atuarial (art. 51, IV, do CDC); (c) omissão de informações essenciais sobre exclusões de cobertura, como restrição a aposentados por invalidez (art. 6o, III, do CDC); (d) ênfase em sorteios vinculados ao produto, configurando possível venda casada (art. 39, I, do CDC); e (e) imposição de migração compulsória para produto mais oneroso, sem preservação das condições originais (art. 51, XIII, do CDC). Acrescenta que a decisão agravada incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar a abusividade da nova proposta e a ausência de comprovação do desequilíbrio atuarial, afastando-se dos parâmetros fixados pelo próprio precedente do STJ utilizado como fundamento. Invoca, ainda, o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e o art. 489, §1o, IV, do CPC. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida nas condições originais, vedando-se à seguradora qualquer ato de cancelamento, suspensão ou modificação unilateral até o julgamento final da ação principal. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção temporária da cobertura até a comprovação do alegado desequilíbrio atuarial e apresentação de proposta razoável. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 250935232, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O pedido formulado em antecipação da tutela recursal é para que a ré/agravada restabeleça o contrato de seguro de vida. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante mantém contrato de seguro de vida com a agravada há quase 30 anos. Todavia, recebeu notificação informando que, ao termo da vigência do contrato, não haveria renovação do pacto firmado. Verifico que a seguradora justificou o cancelamento da renovação, em virtude de desequilíbrio substancial, após a análise das condições atuariais e técnicas, conforme documento de ID 250429602, na origem. A relação estabelecida entre o segurado e a seguradora é nitidamente de consumo, subsumindo-se à definição dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o agravante, como consumidor, goza da proteção da vulnerabilidade técnica e econômica, e a seguradora, como fornecedora, está submetida aos deveres de informação, transparência, lealdade e cooperação, expressos nos arts. 4o, 6o e 31 do CDC. O art. 6o, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e o inciso IV impõe a proteção contra práticas abusivas ou impostas de forma coercitiva. Já o art. 51, IV, reputa nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No tocante à rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo por iniciativa da seguradora, o entendimento mais recente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal medida somente é legítima quando observados determinados requisitos, a saber: (a) a prévia notificação dos segurados em prazo razoável; (b) a demonstração da ocorrência de desequilíbrio atuarial que inviabilize a manutenção do contrato nas condições originais e; (c) o oferecimento de alternativa viável ao grupo segurado. Nesse sentido, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO SEGURADO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de consignação em pagamento visando a manutenção do seguro de vida em grupo. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 880.605/RN (DJe 17/9/2012), pacificou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, ocorrência de desequilíbrio atuarial e, ainda, oferecimento de alternativa ao grupo de segurados. 5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contatuais em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (AgInt no AREsp n. 2.518.156/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (destaquei). Assim sendo, não é vedada a rescisão do contrato de seguro de vida, todavia, deve haver motivação expressa e comprovada a inviabilidade de continuar com o contrato, sob pena de configurar violação ao dever de boa-fé objetiva e transparência que rege as relações contratuais de consumo. Todavia, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a própria ré, em notificação extrajudicial encaminhada ao autor, afirmou expressamente a existência de impossibilidade atuarial de continuidade do contrato, fundamentando tal decisão em suposto desequilíbrio técnico-financeiro do grupo segurado. Assim sendo, referida matéria é controvertida, devendo a veracidade do fatos alegados ser apurada no curso da instrução processual, mediante a devida dilação probatória e o exercício do contraditório, permitindo-se ao autor questionar a consistência dos fundamentos apresentados e ao juízo, avaliar a efetiva ocorrência do alegado desequilíbrio atuarial. Do mesmo modo, somente após a dilação probatória será possível verificar se o grupo ofertado para nova contratação é inviável, conforme alegado pelo autor. Nesse contexto, impõe-se aguardar a instrução processual, para que, sob o crivo do contraditório, sejam analisados os documentos técnicos a serem apresentados pela ré, bem como verificada a eventual existência de desequilíbrio econômico que inviabilize a manutenção do contrato nas condições originais. Com efeito, somente após a produção de tais provas será possível aferir a legitimidade da conduta da seguradora e a adequação das alternativas eventualmente ofertadas ao segurado. Concluindo, trata-se de questão controvertida cujo exame deve aguardar o contraditório e a dilação probatória. Assim, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, pois, caso seja julgado procedente o pedido, poderá ser restabelecido o contrato entre as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora